Tribunal: TJPA
Processo: 0811971-50.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811971-50.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

AGRAVADO: A. L. D. P., PRISCILA WANESSA SODRE DINIZ PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811971-50.2021.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM Nº 0845358-26.2021.8.14.0301

AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

AGRAVADA: A. L. D. P., REPRESENTADA POR PRISCILA WANESSA SODRÉ DINIZ PINHEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA. EYEMOBILE MINI – SISTEMA DE CONTROLE OCULAR. MENOR PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL. INDICAÇÃO MÉDICA ESPECIALIZADA. ROL DA ANS. EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO ASSISTIVA. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO À ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE). MANUTENÇÃO DA TUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento e manteve tutela de urgência deferida em favor de menor portadora de paralisia cerebral, epilepsia, atraso global do desenvolvimento e severo comprometimento da linguagem, determinando o fornecimento do equipamento EyeMobile Mini – Sistema de Controle Ocular versão tablet e insumos correlatos. A agravante sustentou a inexistência de cobertura obrigatória pelo rol da ANS, a ausência dos requisitos previstos no art. 10, §13, da Lei nº 9.656/1998, a exclusão contratual de home care e a necessidade de dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou o fornecimento do equipamento de tecnologia assistiva à menor agravada; (ii) estabelecer se a ausência de previsão expressa no rol da ANS e as alegações relativas ao art. 10, §13, da Lei nº 9.656/1998 afastam a obrigação de cobertura; e (iii) determinar se a exclusão contratual de assistência domiciliar (home care) impede o custeio do equipamento prescrito para comunicação assistiva e reabilitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A agravante não apresenta elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar argumentos já examinados no Agravo de Instrumento.

4.

Os laudos médicos, relatórios neuropsicológicos e avaliação técnica especializada demonstram a necessidade do equipamento para comunicação alternativa, interação social, desenvolvimento funcional e reabilitação da paciente, evidenciando a probabilidade do direito invocado.

5.

A tutela de urgência exige cognição sumária baseada na probabilidade do direito e no perigo de dano, não dependendo de instrução exauriente ou produção prévia de prova técnica.

6.

O objeto da controvérsia consiste no fornecimento de equipamento de tecnologia assistiva destinado ao tratamento e à reabilitação da menor, não se confundindo com a prestação de assistência domiciliar (home care), o que afasta a incidência da cláusula contratual invocada pela operadora.

7.

A robusta documentação técnica apresentada nos autos evidencia, em juízo de cognição sumária, a necessidade terapêutica do equipamento prescrito, não se mostrando tais alegações suficientes para afastar, neste momento processual, a probabilidade do direito reconhecida.

8.

Compete ao médico assistente indicar o tratamento mais adequado ao paciente, não cabendo à operadora de saúde substituir o critério terapêutico adotado pelo profissional responsável pelo acompanhamento clínico.

9.

A interrupção ou o retardamento do tratamento prescrito expõe a paciente a risco de prejuízo ao seu desenvolvimento, comunicação e processo de reabilitação, caracterizando o perigo de dano apto a justificar a manutenção da medida de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10-

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A indicação médica especializada e tecnicamente fundamentada comprova a probabilidade do direito para o fornecimento de equipamento de tecnologia assistiva indispensável ao tratamento e à reabilitação do paciente.

2.

A ausência de previsão expressa do equipamento no rol da ANS, por si só, não impede a concessão ou manutenção da tutela de urgência quando a necessidade terapêutica estiver suficientemente demonstrada por documentação técnica idônea.

3.

A exclusão contratual de home care não impede o custeio de equipamento destinado especificamente à comunicação assistiva e à reabilitação funcional do beneficiário.

4.

Cabe ao médico assistente definir o tratamento mais adequado ao paciente, não podendo a operadora de plano de saúde substituir o critério terapêutico adotado pelo profissional responsável.

5.

A demonstração do risco de comprometimento do desenvolvimento e da reabilitação do paciente autoriza a manutenção da tutela de urgência para assegurar a continuidade do tratamento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual,
por unanimidade de votos
, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
contra decisão monocrática (ID 15336319) proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0811971-50.2021.8.14.0000, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão do Juízo da 1ª Vara da Infância e da Juventude de Belém (ID de origem 33469634) que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento à menor agravada do equipamento EyeMobile Mini – Sistema de Controle Ocular versão tablet, bem como dos insumos correlatos, sob pena de multa diária.

Sustenta a agravante (ID 15655540), em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, porquanto o equipamento pretendido não integra o rol obrigatório de cobertura da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, inexistindo demonstração dos requisitos previstos no art. 10, §13, da Lei nº 9.656/98, com redação dada pela Lei nº 14.454/2022.

Argumenta, ainda, que inexiste cobertura contratual para assistência domiciliar (home care), modalidade expressamente excluída das condições gerais da apólice, razão pela qual não poderia ser compelida ao custeio pretendido.

Aduz que a controvérsia demanda dilação probatória e produção de prova técnica, inexistindo elementos suficientes para amparar a tutela deferida.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e, consequentemente, revogar a tutela concedida.

O Ministério Público, em parecer (ID 8564992), já se pronunciou no sentido de se manter
in totum
a decisão recorrida, em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o Agravo Interno destina-se ao controle colegiado da decisão monocrática, incumbindo ao recorrente demonstrar a existência de fundamentos aptos a infirmar a conclusão adotada na decisão monocrática agravada.

A insurgência não merece prosperar.

MÉRITO

No caso concreto, contudo, verifica-se que a agravante limita-se, em grande medida, a reiterar as razões já expendidas no Agravo de Instrumento, sem trazer elementos novos capazes de afastar os fundamentos que embasaram a decisão agravada.

A controvérsia recursal está relacionada à manutenção da tutela de urgência que determinou o fornecimento do equipamento EyeMobile Mini – Sistema de Controle Ocular versão tablet em favor de menor portadora de paralisia cerebral e severo comprometimento da comunicação verbal.

Em sede de cognição sumária, própria das tutelas provisórias, os documentos constantes dos autos revelam a existência de elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito invocado.

Os laudos médicos e relatórios técnicos juntados à demanda evidenciam que o equipamento foi expressamente indicado por profissionais especializados como recurso de tecnologia assistiva destinado à comunicação alternativa, à ampliação da interação da paciente com o meio em que vive e ao incremento do seu processo de reabilitação.

O laudo neurológico (ID de origem 31090600) descreve quadro de paralisia cerebral, epilepsia, atraso global do desenvolvimento e severo comprometimento da linguagem, consignando a necessidade do equipamento para potencializar a reabilitação, a comunicação e a qualidade de vida da menor.

No mesmo sentido, o relatório neuropsicológico (ID de origem 31090601) informa que a paciente já vinha utilizando sistema de rastreamento ocular em ambiente terapêutico, com evolução satisfatória em sua capacidade de comunicação e interação, recomendando a aquisição do equipamento para uso contínuo também em ambiente familiar.

A avaliação técnica especializada (ID de origem 31090604), por sua vez, atesta a aptidão da paciente para utilização da tecnologia eye tracking, concluindo pela adequação do equipamento ao caso concreto.

Diante desse conjunto probatório, não procede a alegação de ausência de elementos técnicos aptos a justificar a medida deferida.

Também não se mostra suficiente, neste momento processual, a argumentação relacionada à necessidade de dilação probatória.

A tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, não se confundindo com o juízo exauriente próprio da sentença de mérito. Eventual aprofundamento da instrução poderá ocorrer no curso da ação originária, sem prejuízo da preservação da medida concedida diante das circunstâncias evidenciadas nos autos.

Cumpre registrar, ainda, que o objeto da tutela deferida consiste especificamente no fornecimento do equipamento EyeMobile Mini – Sistema de Controle Ocular, indicado para comunicação assistiva e reabilitação da menor.

Assim, embora a agravante sustente a inexistência de cobertura contratual para assistência domiciliar (home care), observa-se que a controvérsia posta nestes autos possui objeto mais específico, relacionado ao fornecimento de recurso tecnológico destinado ao tratamento e desenvolvimento funcional da paciente, circunstância que afasta, ao menos em análise perfunctória, a alegada impossibilidade de cobertura exclusivamente sob o enfoque da assistência domiciliar.

Da mesma forma, as alegações relativas ao rol da ANS e aos requisitos previstos na Lei nº 14.454/2022 não se mostram suficientes para afastar, neste momento processual, a robusta documentação técnica que ampara a necessidade do equipamento prescrito à menor agravada.

Destaco:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. (...). NEGATIVA DE CUSTEIO. ABUSIVIDADE. 1. "Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica" (AgInt no REsp 1.765.668/DF, Terceira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 6/5/2019). 2.
As operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças a serem cobertas pelo contrato, mas não podem limitar os tipos de procedimentos a serem prescritos para o tratamento da enfermidade
. (...).Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2542637 SP 2023/0454695-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

Tal entendimento mostra-se especialmente aplicável à hipótese dos autos, em que a necessidade do equipamento foi expressamente atestada por profissionais especializados que acompanham a menor.

A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que, havendo indicação técnica fundamentada, não compete à operadora substituir o critério terapêutico definido pelo profissional responsável pelo acompanhamento do paciente. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MATERIAL (...) ESPECÍFICO (...). RECUSA DA OPERADORA BASEADA EM MARCA EXCLUSIVA E PARECER DE JUNTA MÉDICA. AUTONOMIA DO MÉDICO ASSISTENTE. SÚMULA 608 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. (...) Razões de decidir: I. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre usuários e operadoras de planos de saúde (Súmula 608, STJ). II. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento ou o material a ser utilizado, cuja escolha cabe exclusivamente ao médico especialista que acompanha o paciente.
(...). IV. A existência de junta médica não sobrepõe a autoridade técnica do médico assistente, que possui o contato direto com a paciente e a responsabilidade pelo sucesso do procedimento. (...) (TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0818195-62.2025.8.14.0000 - Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-04-27)

Nesse contexto, permanecem presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente diante da condição clínica da paciente e do risco de prejuízo ao seu processo de desenvolvimento e reabilitação em caso de interrupção ou retardamento do tratamento indicado.

Desse modo, a agravante não demonstrou a existência de erro de julgamento ou fato superveniente apto a justificar a reforma da decisão monocrática, razão pela qual sua manutenção é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2026